Tribunal: TJDFT
Processo: 0773798-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. IPTU. TITULARIDADE PASSIVA. REGISTRO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO FORMAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. IN 4/2017. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido da autora. Sustenta a recorrente que é cessionária do imóvel CR-73, LOTE 91, VALE DO AMANHECER, PLANALTINA/DF, e que de posse do instrumento particular devidamente formalizado pleiteou a regularização cadastral do bem perante à Secretaria da Receita Federal do DF, para que passe a figurar como contribuinte do IPTU, e não o antigo possuidor.
3. Consoante estabelece o art. 123, do Código Tributário Nacional, “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”.
4. No caso do IPTU, tributo de competência distrital (municipal), a legislação de regência, DL 82/1966 e Decreto Distrital 28.445/2007, não excetua as disposições particulares do regramento nacional estipulado pelo CTN. Ao contrário, as duas normas estabelecem expressamente que “As declarações prestadas não implicam sua aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer tempo (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 9o)”, § 2o, Decreto Distrital 28.445/2007.
5. Ademais, a Instrução Normativa n. 4, de 26 de abril de 2017, da Secretaria de de Estado de Economia do DF, estabelece que para justificar a posse de imóvel o contribuinte deve apresentar escritura pública de cessão de direito de posse (art. 1o, a) ou escritura pública de ata notarial (art. 1o, II, e).
6. Nesse sentido, melhor sorte não socorre a recorrente que não demonstrou ter apresentado ao Fisco o documento imprescindível para regularização cadastral do imóvel.
7. Como bem consignou a juíza sentenciante, “(...) Não se pode emprestar a um documento de cunho estritamente particular, e não vinculativo a terceiros, efeitos jurídicos que não lhe são inerentes, concernentes à posse e propriedade, mesmo porque, tecnicamente, indemonstrados no caso em testilha, o que impede a concessão de sentença judicial para permitir a modificação do cadastro. Não há como se compelir o ente federado a efetuar a modificação pretendida, mesmo porque desatendidas as condições objetivas, para tanto, estatuídas no ato normativo, como antes destacado, sem embargo, ainda, dos percalços jurídicos ora destacados, que não podem ser olvidados”.
8. Assim, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais, a fim de evitar arbitramento em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.